Tribunal: TJBA
Processo: 8020269-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020269-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: LUCIVALDA SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO AO REMETENTE COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1132-STJ, NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020269-69.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., sendo Agravada LUCIVALDA SANTOS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .